Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-40.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.
Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002593-40.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (APELADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2593-40.2018.811.0082 acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição dos créditos constantes da CDA n. 1589497.

O Município apela, ao argumento de que a sentença está equivocada, uma vez que as premissas jurídicas sobre a prescrição quinquenal aplicam-se somente com a conclusão do procedimento administrativo, e entendeu pela configuração do instituto entre a autuação da infração do Apelado e a homologação da multa aplicada.

Afirma que o Decreto n. 20.910/1992 não dispõe sobre prescrição intercorrente, apenas a quinquenal, que não se aplica ao presente caso, porque da data de homologação da multa (10/11/2015) ao ajuizamento da ação (15/08/2018), não transcorreram 5 (cinco) anos.

Posto isso, o Recorrente requer a reforma da sentença, para que seja provido o recurso e afastada a prescrição.

A parte Apelada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões ao apelo (id n. 22958485).

Ausente o interesse público a ensejar a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020